Tribunal: TJMT
Processo: 0000928-60.2017.8.11.0102
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000928-60.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILSON MISTURINI - CPF: 547.610.269-87 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DANIELLI - CPF: 675.810.059-68 (APELANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSVALDO NATALINO DANIELI, (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO ACOLHIDOS – INEXEGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – AÇÃO OUTRA RELATIVA AO DÉBITO - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS - JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO COMANDO JUDICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença proferida em outra ação relativa a débito objeto da ação executiva não retira sua liquidez e não acarreta extinção do feito. Necessário apenas a adequação da
execução
às modificações impostas pela ação declaratória. Necessidade de adequação às modificações determinadas pela decisão na ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelo interposto por CARLOS ALBERTO DANIELLI de sentença que acolheu os Embargos a Execução opostos por VILSON MISTURINI E NEURIDE ZUCCHI MISTURINI contra OSVALDO NATALINO DANIELI para declarar a inexigibilidade da obrigação descrita na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001461-53.2016.8.11.0102, com a condenação do embargado ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Explica que na
origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em 10.10.2016 por Osvaldo Natalino Danieli em face de Vilson Misturini, objetivando o recebimento de R$ 46.862,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais), referente a 06 (seis) Notas Promissórias no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), e uma Nota Promissória no valor de R$ 7.862,00 (sete mil, oitocentos e sessenta e dois reais), todas expedidas em favor de Fiorindo Compagnoni, endossadas ao Apelante.

Anota que, por meio dos embargos, o apelado noticiou a existência da
Ação Declaratória de Nulidade n.º 0000096-27.2017.8.11.0102, em que se discute a validade dos endossos feitos pelo Sr. Fiorindo ao Sr. Osvaldo Daniele, onde se reconheceu a inexigibilidade da obrigação descrita na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001461-53.2016.8.11.0102 em virtude da simulação.

Adiciona que
a Ação Declaratória de Nulidade nº 0000096-27.2017.8.11.0102 sequer transitou em julgado, estando pendente de análise de recurso, bem como foi realizado acordo entre o Espólio do Sr. Fiorindo Compagnoni e o Espólio do Sr. Osvaldo Natalino Daniele, conforme informado na Ação Declaratória na Petição de ID 158474789, de modo que as partes reconheceram plenamente válidos os títulos de crédito, sendo partilhados em 50% (cinquenta porcento) para cada Espólio os direitos decorrentes de suas Execuções
. A par disso, defende a idoneidade dos endossos e exigibilidade da obrigação.

Diz que a sentença foi proferida em violação a regra da vedação à decisão surpresa prevista nos arts. 9º e 10º, do CPC, máxime se não houve pedido de prova emprestada da ação declaratória.

Ao final, pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os Embargos a Execução.

Sem contrarrazões (Certidão, fls. 234033657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por CARLOS ALBERTO DANIELLI de sentença que acolheu os Embargos à Execução opostos por VILSON MISTURINI E NEURIDE ZUCCHI MISTURINI contra OSVALDO NATALINO DANIELI para declarar a inexigibilidade da obrigação descrita na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0001461-53.2016.8.11.0102, com a condenação do embargado ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A preliminar de cerceamento de defesa e violação a regra da vedação à decisão surpresa prevista nos arts. 9º e 10º, do CPC, não se sustenta, especialmente porque a ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada pelo Espólio de Fiorindo Compagnoni em desfavor de Osvaldo Natalino Danieli foi apensada a execução, inclusive com pedido expresso para que
fosse
concedida a tutela antecipada de urgência para fins de
determinar a imediata suspensão das ações executivas propostas pelo Requerido em face de Olindo Biaz Misturini e Vilson Misturinim - autos códigos
n.º 112575,
e 112573
, respectivamente, ambos em trâmite neste mesmo r. Juízo e que têm como causa de pedir as notas promissórias,
bem como
Nos termos do disposto no art. 54, §2.º, I, e §3º do CPC, sejam estes
autos apensados aos autos dos processos de execução de título executivo extrajudicial, código 112573, n. º 1461-53.2016.811.0102
e cód. 112575 números 1462-38.2016.811.0102, para decisão conjunta,
eis que se trata de execução de título extrajudicial e de ação de conhecimento relativas ao mesmo ato jurídico
. Ademais, trata-se, ainda, de caso que pode gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, ainda que inexistisse conexão entre eles;

(Id 61442310, p. 17, item 4 – Dos pedidos, ação declaratória)
.

Além disso, os presentes Embargos à Execução foram apensados em 27.11.2017 a ação declaratória, nos termos da decisão que reconheceu a conexão entre as ações (Id, 61442310, p. 169, ação declaratória), sem interposição de recurso voluntário. De modo, diferentemente do que alega o recorrente, não há falar em decisão surpresa e/ou cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito propriamente dito, observa-se que o recurso prospera em parte. Isso porque extrai da r. sentença proferida na
“ação declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de reparação de danos e de tutela antecipada para suspensão de pagamento e/ou bloqueio de valores em processo de execução de título executivo extrajudicial”, proposta pelos
ANGELA ESTER COMPAGNONI e FIORINDO COMPAGNONI
em face de
ORTINILA DANIELI, OSVALDO NATALINO DANIELI e CARLOS ALBERTO DANIELLI
, que
foi declarada a simulação do negócio jurídico realizado pelo Sr. Fiorindo Compagnoni e Sr. Osvaldo Natalino Danieli e reconhecida a doação dos títulos de crédito/bens/direitos descritos na inicial
, bem
como declarada a nulidade dos títulos de crédito/bens/direitos doados ao demandado

que ultrapasse metade da herança deixada pelo de cujus Sr. Fiorindo Compagnoni
, com efeito ex tunc e retorno das partes ao status quo ante.

Assim,
"o fato de ter sido deter
min
ada a revisão do contrato objeto da ação executiva não retira sua liquidez, não acarretando a extinção do feito. Necessário apenas a adequação da
execução
às modificações impostas pela ação
revisional
." (4ª Turma,
REsp nº 824.255/MG
, rel.
min
. Jorge Scartezzini, in DJU de 30/10/2006, p. 326). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 15ª C.Cível -
0003960-11.2021.8.16.0000
- Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 07.02.2022).

Desse modo, necessário que, em sede de liquidação de sentença, adeque-se a execução nº 0001461-53.2016.8.11.0102 à sentença proferida na citada ação declaratória nº 0000096-27.2017.8.11.0102, onde inclusive as partes lá litigantes (espólio de Fiorindo Compagnoni e o espólio de Osvaldo Danieli - exequente) fizeram acordo (Id 225493668 e 225493669).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo
apenas para que o comando judicial declarado na sentença proferida na ação declaratória nº 0000096-27.2017 seja adequado na presente execução. Custas e Honorários
pro-rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024